Tribunal: STF
Processo: AI 691037
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
1.      Falta do traslado do substabelecimento dos subscritores da
   petição de agravo de instrumento.
2.      Encontra-se ilegível a
   data da publicação do acórdão recorrido. Impossível aferir a
   tempestividade do recurso, pressuposto de ordem pública do seu
   cabimento. E é tardia a tentativa de regularizar o traslado na
   instância ad quem.
3.      Agravo regimental improvido.